Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721532-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WAGNER DE CASTRO SOARES BAR E SNOOKER, WAGNER DE CASTRO SOARES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0701866-94.2023.8.07.0011, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel registrado em nome do executado WAGNER DE CASTRO SOARES, ao fundamento de tratar-se de bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Inconformado, o agravante sustenta, em síntese (ID 72358541), que a impenhorabilidade não poderia ter sido reconhecida de ofício, sem provocação da parte executada, tampouco restou comprovado nos autos que o imóvel em questão se trata de residência habitual do devedor. Afirma, ainda, que é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja autorizada a constrição do bem até o julgamento definitivo do agravo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrada, de forma cumulativa, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese sub judice, inexiste verossimilhança jurídica das alegações recursais capazes de justificar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, a decisão guerreada observou que o imóvel objeto de constrição está vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, foi adquirido com recursos do FGTS e está sob alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, o que corrobora tratar-se de único bem destinado à moradia do executado, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990. O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990.1. Incide a garantia da impenhorabilidade nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990 em todos os direitos que o devedor fiduciante possuir com fundamento no contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia, desde que tal imóvel seja o único utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família para moradia permanente. Precedentes.2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.769.898/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) A orientação trazida no precedente jurisprudencial reforça a aplicabilidade da proteção legal ao bem de família mesmo sobre os direitos aquisitivos, quando evidenciado que se trata do único imóvel do devedor utilizado como residência. Não se revela plausível, portanto, o pedido de penhora nesse contexto, especialmente em razão de a constrição ser pretendida para satisfação de crédito comum oriundo de cédula bancária, sem se enquadrar nas hipóteses legais de exceção previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/1990. No tocante à alegação de que a proteção do bem de família não pode ser arguida de ofício, entendo que o ponto não tem o condão de superar a proteção ao direito social ora protegido, devendo ser a questão decidido no julgamento do mérito do agravo. Ademais, o risco de dano grave atua, neste caso, em desfavor do executado, considerando que a medida postulada pode comprometer o direito social à moradia digna, tutelado constitucionalmente no artigo 6o da CF/1988, e que deve ser preservado enquanto não sobrevier pronunciamento do órgão colegiado competente. Ausentes, no caso concreto, os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal, não se justifica o deferimento do efeito suspensivo requerido, impondo-se a manutenção da decisão interlocutória até deliberação desta c. Turma sobre o mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao agravado, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator